Tribunal: TJMT
Processo: 0003653-18.2014.8.11.0008
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003653-18.2014.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adicional de Horas Extras]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JOSE HELENO NASCIMENTO DE LIMA - CPF: 008.441.484-74 (APELANTE), DEBORAH BARBOSA CAMACHO - CPF: 004.107.551-09 (ADVOGADO), RODRIGO NUSS - CPF: 046.792.909-27 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES - CNPJ: 03.507.522/0001-72 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), GUSTAVO HENRIQUE TEIXEIRA ALVES - CPF: 026.203.151-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, ACOLHEU A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

“RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO TRABALHISTA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARGO DE GARI. ALEGAÇÃO DE PRESTAÇÃO LABORAL POR VÁRIOS ANOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DIREITO CONSTITUTIVO DO AUTOR. PRELIMINAR ACOLHIDA PARA RECONHECER A NULIDADE POR CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA ANTE A NÃO REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA DESIGNAÇÃO DO ATO INSTRUTÓRIO. MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO DA PROVA PERICIAL (INSALUBRIDADE). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

A sentença deve ser anulada, com consequente retorno dos autos ao Juízo de primeiro grau para designação da Audiência de Instrução e Julgamento, de modo a possibilitar a inquirição de testemunhas e depoimento pessoal das partes a fim de comprovar se ocorreram ou não os fatos narrados na inicial.

2.

O pedido de designação de perícia judicial para apurar o grau de insalubridade não foi objeto da sentença recorrida, e mesmo que desconsiderado tal fato, o lapso temporal entre os fatos os dias atuais prejudicou a realização da prova.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Turma:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por JOSE HELENO NASCIMENTO DE LIMA, em desfavor da sentença proferida nos autos da
Ação Trabalhista c/c Danos Morais e Materiais
, pelo juízo da Quarta Vara da Comarca de Barra do Bugres-MT, ajuizada pelo apelante em desfavor do MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES, que julgou improcedente os pedidos da inicial por ausência de comprovação dos fatos constitutivos do direito (art.373, CPC), e condenou o requerente ao pagamento de custas, despesas do processo e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observada a suspensão da exigibilidade decorrente da concessão do benefício da assistência gratuita. (ID Num.7363445)

Nas razões recursais, o recorrente argui preliminarmente a nulidade da sentença por cerceamento de defesa e ausência de contraditório e ampla defesa, e no mérito, que o juízo sentenciante não observou a natureza e pedidos da ação, que a designação da audiência foi expressamente requerida pela parte interessada, que a instrução é imperiosa para averiguação dos fatos, que inclusive já havia sido designada e os autos foram conclusos para nova designação, cabendo a reforma do julgado para realização da instrução processual e nomeação de perito para averiguação da insalubridade do ambiente de trabalho do apelante. (ID Num. 7363448/7363450)

Decorreu o prazo sem apresentação de Contrarrazões pela parte contrária. (ID Num.07363458)

A Procuradoria-Geral de Justiça, ao ID Num.8142864, manifestou pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

VOTO PRELIMINAR

DA NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO REQUERIDA PELA PARTE AUTORA

A parte apelante alega que a sentença é nula, porque “
o apelante depende da fase de instrução processual e da observância do pedido realizado na inicial para oitiva e depoimento pessoal do apelado, bem como, realização de perícia e oitiva de testemunhas pleiteadas em petição autônoma, para comprovação de todos os fatos que em sede de sentença o magistrado afirma que o mesmo não desincibiu-se do ônus
.”.

Como relatado, cida-se de ação trabalhista com pedido indenizatório em face do Município de Barra do Bugres-MT, visando o recebimento de créditos e indenização por danos morais decorrentes do exercício do cargo de gari, que, segundo alegação do autor, teve início no ano 2008 perdurando até a data de ingresso da ação (12/08/2014), sem que houve reajuste salarial, pagamento de férias, horas extras, adicional de insalubridade, décimo terceiro salário, fornecimento de equipamentos e proteção individual, recolhimento de FGTS, e várias outras condutas supostamente ilegais, atribuída ao ente público.

Depois de apresentada a contestação e intimadas as partes para especificar provas, a juíza responsável pelo feito a época saneou o processo e fixou as questões relevantes para a decisão de mérito, ocasião em que
deferiu o pedido de depoimento pessoal do preposto do requerido e produção de prova testemunhal
, indeferiu a prova pericial ante o decurso do tempo em que ocorreu o suposto dano, e designou a audiência de instrução e julgamento para o dia 16 de agosto de 2017 (Num. 7363433).

A audiência de instrução não se realizou pelos seguintes motivos: 1° -

prazo exíguo para informar a parte autora e testemunhas (ID Num. 7363438/7363439), e 2° - curso ministrado pelo Tribunal de Justiça no qual o juiz responsável foi convocado para participar (ID Num. 7363444).

Em seguida, os autos foram conclusos ao magistrado para designação de nova data da audiência, mas, adveio a sentença de mérito sem que houvesse o ato instrutório, sob justificativa de ausência de comprovação do direito constitutivo do autor (art.373, I, CPC).

Após análise do conjunto probatório inserto ao feito, considero importante a realização da audiência de instrução e julgamento, no intuito de apurar os fatos narrados na inicial, porque há inúmeros pedidos de natureza trabalhista, além do indenizatório por dano moral.

Desse modo, deve a sentença ser anulada, com consequente retorno dos autos ao Juízo de primeiro grau para designação da audiência de instrução e julgamento, para possibilitar a inquirição de testemunhas e depoimento pessoal da parte adversa a fim de comprovar como se deu a relação empregatícia, se há verbas trabalhistas devidas, se houve dano, e em caso positivo, ato ilícito com nexo de causalidade.

De outra sorte, o pedido de designação de perícia judicial para apurar o grau de insalubridade não merece prosperar, primeiro porque não foi objeto da sentença recorrida, e mesmo que desconsiderado tal fato, o lapso temporal entre os fatos os dias atuais prejudicou a realização da prova.

Por todo o exposto, voto no sentido de
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
para anular a sentença, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para designação de audiência de instrução e julgamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2020